Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728048-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA DOSUALDO ROCHA KOLBE AGRAVADO: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Clarissa Dosualdo Rocha Kolbe contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, ao fundamento de que a parte autora figura como proprietária do veículo Citroen C4/Cactus Feel Bu, 2019/2020, placa PBV 4520, além de ser empresária da sociedade “We Love Cat Clínica Veterinária e Comércio de Produtos para Animais Ltda.”, fatos que se opõem inequivocamente à condição de hipossuficiência necessária a concessão do benefício (ID 13385966 - p. 21). Alega a agravante, em síntese, que o veículo em questão foi adquirido por motivos particulares, sendo que seu veículo anterior foi entregue como forma de pagamento parcial, e o restante é objeto de financiamento junto ao Banco Safra S/A, cuja prestação mensal é de R$ 1.066,34. Afirma ter três filhas, as quais demandam incontroversos gastos mensais para mantê-las. Acrescenta que o fato de ser sócia de empresa privada (clínica veterinária) não a coloca em situação de riqueza e que seria ônus da parte contrária impugnar a concessão da gratuidade de justiça, bem como constituir prova em contrário. Salienta que a clínica veterinária vem se mantendo com dificuldades, porquanto a agravante, sem dela auferir qualquer renda, tem adimplido as contas mensais, com o pagamento dos seus funcionários e remanescido um irrisório valor positivo para, naturalmente, suprir eventual emergência (cirurgia, internação, medicação, entre outros). Defende ter exaurido sua possibilidade comprobatória de que faz jus à benesse, tendo juntado documentos que ilustram suas despesas mensais e de sua família. Menciona, ademais, que ajuizou ação anulatória perante o juízo da Vara de Família do Guará (autos n. 0707549-45.2019.8.07.0014), obtendo o benefício reclamado. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ocorre que, nada obstante os extratos bancários da pessoa jurídica “We Love Cat Clínica Veterinária e Comércio de Produtos para Animais Ltda.” (ID 13385938 – pp. 1/10), da qual a agravante figura como sócia, apontem saldo bancário atual de R$ 4.148,00, a declaração de imposto de renda da pessoa física do presente exercício (ID 13385966 - p. 20) demonstra que a agravante não se enquadra em situação econômica compatível com os destinatários da justiça gratuita. Destarte, em relação à declaração de ajuste anual, observa-se que a agravante é proprietária dos seguintes bens: (i) 18,41% do apartamento situado na SQN 314, Bloco F, apartamento 505, correspondente a R$ 25.064,62; e (ii) 51 quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 1.200,00. Não se pode olvidar, ainda, que a agravante pleiteia, no feito de origem, a fixação de alugueres, em desfavor de seu ex-cônjuge, referentes ao imóvel objeto de partilha, considerado, por ela, como “sofisticado e de alto padrão”. Salienta a autora, na exordial, que o imóvel foi, à época, avaliado em R$ 1.500.000,00, e que o agravado não teria cumprido o acordo judicial de indenizá-la em quantia correspondente à sua meação (R$ 750.000,00 - ID de origem 48262429). Outrossim, a aquisição recente de veículo, ainda que mediante contrato de alienação fiduciária, cuja prestação mensal remonta mais de R$ 1.000,00 (mil reais), não se compatibiliza com a situação dos destinatários da benesse. Ademais, referida despesa mensal somada àquelas comprovadas aos ID’s 13385960 - pp. 20/24 e 13385966 - p. 2, com aluguel e empresas de telefonia, não condizem com a afirmação da agravante no sentido de não auferir qualquer renda proveniente da sociedade empresária em que figura como sócia. Ora, referidos documentos afastam a alegada hipossuficiência econômica, revelando-se, em princípio, acertada a decisão agravada ao indeferir o almejado beneplácito. Por fim, por não haver efeito vinculante quanto à decisão que deferiu a gratuidade de justiça à agravante em processo diverso, inexiste óbice ao indeferimento do benefício no presente feito. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por conseguinte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora